Tribunal: STF
Processo: MS 37901
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Direito Processual Civil. Mandado de segurança. Ato do Superior Tribunal de Justiça. 
1. O Supremo Tribunal Federal não tem competência originária para julgar mandados de segurança impetrados contra atos de outros tribunais (Súmula 624/STF).
2. Remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça.
    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato do Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que declarou a intempestividade de recurso interposto pelo impetrante e, como consequência, determinou o arquivamento de autos judiciais
    2. É o relatório. Decido.
    3. O STF não tem competência para julgar mandados de segurança impetrados contra atos de outros tribunais (Súmula 624/STF), mas apenas “contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal” (CRFB/1988, art. 102, I, d). Nessa matéria, a jurisprudência se firmou no sentido de que permanece em vigor o art. 21, VI, da LOMAN (LC nº 35/1979), que dispõe caber aos próprios tribunais julgar os mandados de segurança impetrados contra seus atos. O mesmo raciocínio se aplica ao Superior Tribunal de Justiça, como se pode ver nos precedentes abaixo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. MANDADO DE SEGURANÇA INTERPOSTO CONTRA ATO DE OUTRO TRIBUNAL. INCOMPETÊNCIA DO STF. SÚMULA 624. AGRAVO IMPROVIDO. I - Não é da competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, I, d, da CF, processar e julgar, originariamente, mandado de segurança contra atos de outros Tribunais. II - Agravo regimental improvido.” (MS 26839-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski – dest. acresc.)
    “MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA O TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - (...) - RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. - O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra outros Tribunais judiciários, ainda que se trate dos Tribunais Superiores da União (TSE, STJ, STM e TST). Precedentes. - Reconhecida a falta de competência originária do Supremo Tribunal Federal para o processo mandamental, impor-se-á o encaminhamento dos autos ao Tribunal originariamente competente para processar e julgar a ação de mandado de segurança. Entendimento agora prevalecente no STF, em virtude de superveniente alteração de sua jurisprudência. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator. Observância do princípio da colegialidade. - (...).” (MS 26.006-AgR, Rel. Min. Celso de Mello – dest. acresc.)
    4. No mesmo sentido: MS 31.878, Rel. Min. Marco Aurélio; MS 32.835, Rel. Min. Luiz Fux; MS 32.797, Rel. Min. Celso de Mello.
    5. Diante do exposto, com base no art. 64, § 1º e 3º, do CPC, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, reconheço a incompetência originária do Supremo Tribunal Federal para julgar o presente mandado de segurança, e determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça.
          Publique-se.
          Brasília, 17 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator